Tribunal: TJMT
Processo: 1013443-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013443-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE RIBEILIMA ANDRADE - CPF: 890.358.011-72 (ADVOGADO), THIAGO CESAR SILVA DUARTE - CPF: 735.372.171-53 (AGRAVANTE), SERGIO ANTONIO MEROLA MARTINS - CPF: 016.116.611-37 (ADVOGADO), RICARDO DIAS FERREIRA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO, A PEDIDO, DE SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – REMOÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE VAGA – ART. 18 DA LEI ESTADUAL 9.782/2012 – INEXISTÊNCIA DE VAGA PARA A LOCALIDADE PRETENDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de servidor efetivo do Ministério Público Estadual, a remoção encontra-se prevista na Lei Estadual nº 9.782/2012, haja vista ser lei especial que regulamenta a matéria, devendo, portanto, ser aplicada em detrimento de legislação geral.

2. A remoção do servidor do Ministério Público Estadual, independentemente de ser
ex officio
ou a pedido, está condicionada à existência de vaga, a teor do que dispõe o art. 18,
“caput”
, da Lei Estadual nº 9.782/2012.

3. Não é possível a remoção, a pedido, quando inexiste vaga para o local onde o servidor pretende ser removido.

4. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THIAGO CESAR SILVA DUARTE
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Mandado de Segurança nº 1021338-38.2022.811.0041
,
indeferiu a liminar, cujo escopo é remoção da Agravante, a pedido, para a Comarca de Cuiabá.

Sustenta o Agravante que a remoção é necessária para proteção da unidade familiar.

Argumenta que a remoção é ato vinculado, uma vez que a sua esposa foi removida para Cuiabá
ex officio
e no interesse da Administração Pública, que preencheu todos os requisitos legais, bem como há vagas disponíveis na Capital.

Desta forma, requer a antecipação da tutela recursal.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 137341189.

Contrarrazões apresentadas no Id. 144343759.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento recursal, conforme parecer anexado no Id. 145803652.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Embora tenha esta Relatora tenha o convencimento de que a remoção a pedido é ato discricionário e não vinculado, neste momento processual, tal discussão é secundária, ante à motivação do indeferimento do pedido administrativo.

Ao analisar os documentos anexados ao longo da exordial mandamental, o pedido administrativo foi indeferido por dois motivos, quais sejam: inexistência de vagas em Cuiabá e déficit na Comarca de Jauru (onde o Agravante desempenha o cargo de Técnico Administrativo do Ministério Público), conforme se infere na decisão no Processo Administrativo nº 20.14.0001.0002231/2022-32 e acostada no Id. 87102806 da ação de base.

Importante destacar, que a existência de vagas para a localidade pretendida é um requisito objeto de ordem legal.

Em se tratando de servidor efetivo do Ministério Público Estadual, a remoção encontra-se prevista na Lei Estadual nº 9.782/2012, haja vista ser lei especial que regulamenta a matéria, devendo, portanto, ser aplicada em detrimento de legislação geral.

A remoção do servidor do Ministério Público Estadual, independentemente de ser
ex officio
ou a pedido, está condicionada à existência de vaga, a teor do que dispõe o art. 18,
“caput”
, da referida lei,
in verbis:

Art. 18
Remoção
é o deslocamento do servidor,
a pedido ou de ofício
, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede,
condicionada à existência de vagas
, em ambos.

Parágrafo único: Para fins do disposto neste artigo, a remoção dar-se-á exclusivamente nas seguintes modalidades:

I - de ofício, no interesse da Administração;

II - a pedido, de acordo com os critérios fixados pela Administração;

III - a pedido, para outra localidade, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil estatutário ou militar, de qualquer dos Poderes da União e dos Estados, que foi deslocado no interesse da Administração. (NEGRITEI)

Considerando que a existência de vagas é um dos requisitos legais, a sua não observância é óbice intransponível para a remoção.

Desta forma, não é possível a remoção a pedido quando inexiste vaga para o local onde o servidor pretende ser removido.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMOÇÃO A PEDIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VAGAS – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DO ART. 10, “CAPUT” DA LEI ESTADUAL 8.275/04 – ORDEM DENEGADA. 1. A remoção a pedido é ato discricionário, pois envolve juízo de conveniência, oportunidade e interesse da Administração Pública. 2. Não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para remoção, tais como existência de vaga no Município pretendido e interesse da Administração Pública (art. 10, “caput”, da Lei Estadual nº 8.275/04), não há que se falar em direito líquido e certo à remoção. 3. Ausência de plausibilidade do direito. 4. Ordem Denegada. (TJ/MT - N.U 1013212-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - REMOÇÃO A PEDIDO – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE POR MOTIVO DE SAÚDE – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA OFICIAL AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - LC 04/90 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais. Nos termos do art. 51, §1º, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar nº. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga. No caso, não ficou demonstrada a existência de vaga. (TJ/MT - N.U 0050845-08.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023